Tribunal: STF
Processo: AI 760924
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALIDADE DE CDA. LEGITIMIDADE DA 
   MULTA FISCAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TAXA DE JUROS REAIS A 
   12% AO ANO: SÚMULA VINCULANTE 7.

1.	A parte agravante busca, 
   apenas, repisar os argumentos deduzidos no recurso extraordinário 
   e devidamente apreciados na decisão agravada, que se encontra em 
   harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, no 
   caso, suposta ofensa à Constituição seria reflexa ou 
   indireta.
2.	Agravo regimental improvido.